Tribunal: TJBA
Processo: 8085237-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085237-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAI FREIRE BORGES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos para apontar a ausência de responsabilidade civil e de falha na prestação dos serviços da Embargante. Pretensão de prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao fixar a responsabilidade civil da Embargante.

III. Razões de decidir

3. Não foram verificados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A pretensão da embargante consiste na rediscussão da matéria decidida no julgamento da apelação, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios.

5. O acórdão recorrido enfrentou todas as alegações suscitadas, inclusive no tocante à responsabilidade civil da Embargante, analisando a existência de prova documental.

6. Jurisprudência do STJ reafirma que os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria apreciada, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de acolhimento da tese defensiva, quando expressamente enfrentada e fundamentada, não configura omissão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8085237-42.2023.8.05.0001, originários da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA tendo como
Embargante SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e como Embargado BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA